Tribunal: STF
Processo: HC 191807
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme André de Castro Francisco, em favor de Michael Gustavo de Souza, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 601.941/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em favor de MICHAEL GUSTAVO DE SOUZA, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Depreende-se dos autos condenação em desfavor do paciente à pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação e tráfico de drogas (ambos na forma do art. 40, III e VI, da Lei n. 11.343/2006), ocasião em que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, dada a manutenção dos requisitos da prisão preventiva decretada na homologação da prisão em flagrante. 
    Foi interposto recurso de apelação perante a Corte de origem, cujo julgamento pende de realização. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava a revogação do decreto prisional. O eg. Tribunal de origem denegou a ordem, em v. acórdão assim ementado: 
    […]
    Daí o presente mandamus, no qual o impetrante assevera a existência de constrangimento ilegal, consubstanciado na ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação de sua segregação cautelar. 
    Pondera, neste sentido, que a prisão cautelar foi decretada pela gravidade em abstrato da conduta supostamente praticada. 
    Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal (eDOCs 1 e 2)
    No STJ, o Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem de ofício, mas o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    Intimado, o impetrante trouxe aos autos cópia da sentença e do laudo do incidente de dependência toxicológica.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    Na hipótese, a r. decisão que decretou a prisão preventiva, mantida na sentença condenatória, está fundamentada nos seguintes termos, in verbis: 
    "A materialidade está presente, conforme documentos que instruem o APFD. 
    Houve a apresentação de auto de constatação preliminar de substância entorpecente, conforme autoriza a Lei de Tóxicos (fls. 08). 
    Do mesmo modo, há fundados indícios da autoria delitiva, representados pelos depoimentos colhidos em fase de apuração preliminar. 
    Admissível, portanto, a prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do CPP. 
    Com relação às hipótese de cabimento, previstas no art. 312, do CPP, em que pesem as doutas manifestações em sentido contrário, deve-se ter em vista o risco concreto de continuidade delitiva, considerando a quantidade apreendida e as condições em que se deu a prisão, ressaltando a tentativa de fuga do custodiado alem do possível envolvimento em concurso com adolescente. 
    Além disso, a natureza dos entorpecentes apreendidos, de alto potencial viciante e de terríveis consequências a seu usuário, somada a quantidade de drogas apreendidas, evidenciam, em tese, a prática do tráfico ilícito de drogas em larga escala e corroboram para evidenciar o especial risco a ordem pública e periculosidade social efetiva, justificando a imposição da medida constritiva de liberdade. 
    Alegações de primariedade, trabalho e residência fixa não bastam, por si só, para obtenção de liberdade provisória, quando os elementos iniciais apontam para o risco concreto de comprometimento do meio social e para a instrução processual. 
    Diante desse quadro, inexistem outras medidas cautelares diversas da prisão que, em juízo de proporcionalidade, sejam suficientes para o acautelamento do meio social. 
    Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II e 312, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA" (fls. 79-82). 
    A análise do excerto acima transcrito permite a conclusão de que a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do paciente, mantida na sentença condenatória, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e a natureza da drogas apreendida (49,26 g de cocaína, consoante sentença à fl. 567), somada às condições em que se deu a prisão "ressaltando a tentativa de fuga do custodiado alem do possível envolvimento em concurso com adolescente", circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (eDOC 2)
    Na sentença, quanto aos fundamentos do decreto prisional, registrou o Juízo:
    Determino, ainda, que o réu não poderá recorrer desta sentença em liberdade, considerando que sua custódia foi determinada durante todo o decorrer do feito permanecendo presentes os seus requisitos. Pelas mesmas razões, não se mostra viável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
    [...]
    Recomende-se o réu onde se encontra preso. (eDOC 16)
    Há precedentes recentes da Segunda Turma desta Corte, inclusive de minha relatoria, que reconhecem a validade do trecho da sentença que nega ao réu o direito de recorrer em liberdade, cuja fundamentação se dá através da técnica per relationem: AgR no RHC 179.526, DJe 16.6.2020.
    Ocorre que, no presente caso, o que vejo é uma mera execução provisória da pena, porquanto não se faz remissão ao decreto prisional originário, tampouco se fundamenta, inauguralmente, a necessidade da prisão preventiva. A fundamentação, substancialmente, se aproxima daquela referente à execução provisória da pena, vedada por esta Corte.
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    A Segunda Turma desta Corte tem precedentes no sentido de dispensar tratamento distinto àquele que, sem pertencer a organização criminosa, é contratado para o mero transporte da droga, mediante remuneração circunstancial:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Regime inicial mais gravoso apenas com base na quantidade da droga. Impossibilidade no caso concreto. 4. Transporte de 5kg de maconha na condição de mula. Pessoa em estado de vulnerabilidade social, que não pode receber a mesma reprimenda do proprietário da droga e responsável por ter-lhe contratado. Agravada não faz parte da organização criminosa. 5. Faculta-se ao magistrado a análise dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes. 6. Agravo improvido”. (AgR no HC 180.065, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.4.2020)
    Ademais, vê-se que a prisão está fundamentada apenas na quantidade da droga, consequência afeta à execução da pena. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Por fim, verifico que o paciente é semi-imputável, mas o magistrado, na sentença, nada falou a respeito da necessidade de tratamento preconizada pelos experts, verbis:
    O réu necessita de tratamento especializado? Se positiva a resposta, em que consistiria esse tratamento? Qual o tempo de duração desse tratamento? 
    R. Sim. Necessita de tratamento hospitalar por 2 meses e a seguir tratamento ambulatorial psiquiátrico/ psicoterápico/grupos de auto ajuda por 3 anos. (eDOC 17, p. 4)
    O artigo 47 da Lei de Drogas determina que, na “sentença condenatória, o juiz, com base em avaliação que ateste a necessidade de encaminhamento do agente para tratamento, realizada por profissional de saúde com competência específica na forma da lei, determinará que a tal se proceda, observado o disposto no art. 26...”
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); e
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h;
    Determino ao Juízo de primeiro grau, ainda, que observe o teor do artigo 47 da Lei 11.343/2006.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente